Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-33.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. VARA FALIMENTAR. LIQUIDAÇÃO SOCIETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INFUNDADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A competência da Vara falimentar, prevista no art. 33 da Lei 11.697/2008 e ampliada por meio da Resolução n°. 23/2010 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é restrita aos litígios de natureza empresarial ou societária. A pretensão de exibição de documentos não é abrangida na competência da Vara especializada, tendo em vista que não possui qualquer relação com as matérias previstas no art. 2° da Resolução mencionada.
2. A exibição de documento ou coisa, procedimento processual previsto no art. 396 do Código de Processo Civil, tem por objetivo possibilitar a uma das partes a exibição em juízo de coisa ou documento que esteja em poder de outra parte ou de terceiros. 2.1. A apelante atendeu à solicitação nos limites possíveis da demanda.
3. Pelo princípio da causalidade, os custos decorrentes da propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem ser suportados por aquele que lhe deu causa. 3.1. Inexistindo inércia ou comprovação de resistência infundada da apelante na exibição de documentos, descabe sua condenação em honorários sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.